Tribunal: TJES
Processo: 5009922-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009922-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO
DE
CONTRATO DE CONSÓRCIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 312, STJ – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Magistrado
a quo
julgou a demanda liminarmente improcedente, aplicando o tema 312, do STJ, o qual preceitua que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

2.
Em que pese o julgamento promovido pela Corte Cidadã tenha sido firmado levando-se em consideração os contratos de consórcio firmados antes da Lei nº 11.795/2008, certo é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a tese fixada, aplicando-a, atualmente, também aos contratos de consórcio posteriores à novel legislação.

3
.

Considerando que o próprio C. STJ compreende que o tema nº 312 se aplica aos contratos firmados a partir da vigência da Lei 11.795/2008 – tal como o contrato objeto deste processo -, correta a improcedência liminar do pedido, pautando-se em matéria julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009922-40.2022.8.08.0024

APELANTE: MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR

APELADA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR

em face da r. sentença de ID nº 3390290, que, nos autos da a
ção de obrigação de fazer
proposta em face de
Z
EMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
julgou liminarmente improcedente o pedido autoral.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais, suspendendo sua exigibilidade.

Em razões de ID nº 3390292, o apelante sustenta que o precedente firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema 312 não se aplicaria à espécie, pois se limita a tratar de contratos de consórcio firmados antes da Lei nº 11.795/2008. Por esse motivo, seu pedido não poderia ser julgado liminarmente improcedente.

Sem contrarrazões.

Trata-se, na origem, de demanda por meio da qual
MANOEL DE SOUZA GODINHO JUNIOR
pretende que
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
restitua imediatamente as parcelas pagas referentes ao seu contrato de consórcio.

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 332, II, do CPC, pautando-se no entendimento firmado no julgamento do Tema nº 312, cuja ementa foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Assim, como, no caso, ainda não houve encerramento do plano de consórcio, o Magistrado compreendeu que o autor não poderia propor a presente demanda, buscando a restituição imediata das parcelas pagas. Conforme relatado, tal fato ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Em que pese o julgamento promovido pela Corte Cidadã tenha sido firmado levando-se em consideração os contratos de consórcio firmados antes da Lei nº 11.795/2008, certo é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a tese fixada, aplicando-a, atualmente, também aos contratos de consórcio posteriores à novel legislação.

A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. (...). 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018).

__________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Inclusive, especificamente em relação ao recente julgado supratranscrito – AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP – o voto condutor expressamente consignou a respeito da aplicabilidade do indigitado precedente vinculado aos contratos firmados após a Lei nº 11.795/2008, veja-se:

(...) Consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente. Veja-se a ementa do citado precedente: (...)

Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Confiram-se: (...)

Portanto, considerando que o próprio C. STJ compreende que o tema nº 312 se aplica aos contratos firmados a partir da vigência da Lei 11.795/2008 – tal como o contrato objeto deste processo -, correta a improcedência liminar do pedido, pautando-se em matéria julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Inclusive, esse entendimento também vem sendo aplicado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que
‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008”
(AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Classe: Apelação Cível, 5006167-67.2021.8.08.0048, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 04/10/2023)

_______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08. Precedentes do STJ
. (...)

(TJES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Sem majoração em honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve arbitramento na origem.

É como voto.